Tribunal: TJSP
Processo: 1013431-81.2025.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*REVISIONAL – Financiamento de veículo automotor – Alegação de cobrança de juros abusivos (capitalizados pelo método de amortização), além da incidência de tarifas/despesas estranhas ao mútuo (cadastro, registro de contrato e avaliação do bem) – Pretensão julgada antecipadamente e improcedente em primeiro grau de jurisdição – Irresignação recursal da parte autora reiterando os argumentos da

Ementa:
*REVISIONAL – Financiamento de veículo automotor – Alegação de cobrança de juros abusivos (capitalizados pelo método de amortização), além da incidência de tarifas/despesas estranhas ao mútuo (cadastro, registro de contrato e avaliação do bem) – Pretensão julgada antecipadamente e improcedente em primeiro grau de jurisdição – Irresignação recursal da parte autora reiterando os argumentos da petição inicial - JUROS – Ausência de limite para as instituições financeiras (Súmulas Vinculante no 10 do S.T.F. e 382 do S.T.J.), que podem livremente ajustar suas taxas segundo as regras de mercado, sendo que a explicitação deve ser consignada nos instrumentos em que a disponibilização integral do crédito é imediata, sob pena de aplicar-se a taxa média de mercado, conforme os REsp's 1.061.530/RS e 1.112.879/PR, julgados no rito do artigo 543-C do C.P.C. de 1973 - Dados da operação revisanda que demonstram que as taxas efetivas contratadas foram compatíveis com a realidade macroeconômica brasileira da época da contratação – MÚTUO FECHADO - Taxa anualizada contratada em patamar diverso da projeção dos juros mensais básicos – Prevalência, caso informada – Artigos 52, inc. II, do C.D.C.; 354, do C.C. e Circular BACEN no 2.936, de 14 de outubro de 1999 – Tese consolidada no REsp 973.827, julgado no rito do artigo 543-C do C.P.C. – Taxa anualizada explicitada - Descaracterização de capitalização indevida por qualquer ângulo analisado - TARIFAS/DESPESAS/SEGUROS – Legalidade, com reservas jurisprudenciais fixadas nos Recursos Especiais de rito repetitivos nos 1.251.331/RS, 1.578.553/SP (TEMA 958) e 1.639.320/SP (TEMA 972) – CADASTRO – Ausência de relacionamento anterior entre as partes – Despesa lícita - REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO - Ausência de ilicitude no repasse dessa despesa, necessária para a consolidação do financiamento e da garantia fiduciária, na forma do artigo 1.361, § 1o, do Código Civil – Situação em que a execução do serviço é presumida pelo exame do CRLV do veículo, sendo que a parte autora não comprovou sua onerosidade pelos meios que tinha à sua disposição – AVALIAÇÃO DO BEM – Execução do serviço não demonstrada pela instituição financeira – Expurgo determinado, com repetição simples do valor – Sentença reformada nesse último ponto – Apelação parcialmente provida.*